Tribunal: TJDFT
Processo: 0746262-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746262-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERON SILVA DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BOTAO, SANZIA CALCADO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Adalberon Silva dos Santos e Adriana Medeiros da Silva dos Santos em face de ato judicial (ID 251187303, na origem), que deferiu o processamento do Cumprimento de Sentença movido por Pedro Henrique Botão e Sanzia Calcado Silva, nos seguintes termos: “1) Intime-se o executado, na forma do artigo 513, §2o, incisos I, II e III do CPC, via DJe para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente através depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, advertindo-se que a ausência de pagamento no referido prazo, ou o pagamento meramente parcial, resultarão na incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor não adimplido (artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC); 1.1) (...) Expirado o prazo sem pagamento voluntário: 1.3) inicia-se automaticamente (sem necessidade de nova intimação) o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o; vindo a impugnação, venham os autos conclusos para deliberação; (...) 2) Vindo (ou não) nova planilha de débito nos termos do artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC (a ausência de nova planilha importará a preclusão quanto acréscimos legais mencionados na referida norma), defiro, desde já, a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“Teimosinha”), bem como a indisponibilidade de valores até o valor da dívida em execução, mediante a integração SISBAJUD/PJE.(...) 3) Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, promova-se a pesquisa RENAJUD e caso sejam localizados veículos, com ou sem restrições ou gravames, intime-se o credor para indicar bem(ns) à penhora, juntando também avaliação do veículo a ser constrito conforme média de mercado (FIPE ou similar), em atenção ao disposto no artigo 871, incisos I e IV, do CPC. (...) 4) No mais, considerando que os autos permanecerão em cartório aguardando o decurso da pesquisa patrimonial via “Teimosinha” (30 dias), caberá ao exequente, por não ser beneficiário da gratuidade de justiça, neste período, promover as diligências que lhe são possíveis, SOB PENA DE PRECLUSÃO, dentre elas: 4.1) SREI/SAEC – O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 47/2015. (...) 4.2) CNIB – a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (...) 5) Desde já indefiro expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, pois o CNIS, previsto no artigo 29-A da Lei 8.213, não se presta ao processo de cumprimento de sentença e a qualquer tipo de constrição patrimonial. (...) 6) Prefacialmente indefiro pedido de expedição de ofício para pesquisa no sistema SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), (...) 7) Liminarmente indefiro pedido de expedição de ofício à SUSEP (PREVIC), à CNSEG, pois tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), (...) 8) Preambularmente indefiro pedido de expedição de ofício para pesquisa no sistema NAVEJUD, que faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB), (...) 9) Preliminarmente indefiro consulta ao sistema CENSEC. (...) 10) A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, bem como o artigo 4o, do CPC, estabelecem o direito fundamental à razoável duração do processo. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. (...) 11) Caso infrutíferas as consultas acima indicadas, intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito ou a suspensão do feito (artigo 921, inciso III, do CPC), advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio, importará a referida suspensão. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” (grifou-se) O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a manifestação judicial atacada não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. In casu, o d. magistrado não decidiu questão alguma, seja de direito material ou processual, cingindo-se a determinar a demonstração de verossimilhança do endereço apontado pela parte Agravante, uma vez que alguns deles foram diligenciados sem que a pessoa do Agravado fosse sequer conhecida no local. 3. Mostra-se razoável o despacho do MM. Juiz, pois o processo não pode ficar indefinidamente sem um resultado prático, mormente porque foi oportunizado diversas vezes à Agravante apontar endereços do Réu. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1960685, 0739046-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.).” (grifou-se) No mesmo sentido, os seguintes julgados deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.001 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de conteúdo decisório próprio das decisões interlocutórias, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em determinar o cabimento do agravo de instrumento interposto a partir da análise da presença de conteúdo decisório na decisão agravada de origem. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso. 3.1. A decisão recorrida em exame deu cumprimento ao quanto restou decidido por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 0728926-41.2024.8.07.0000 (ID 224557423), em que foi determinado o levantamento do sobrestamento determinado na origem e o regular prosseguimento da execução. 3.2. No caso em análise, o cumprimento de sentença coletiva se encontra em fase inicial, não tendo sido apurado, ainda, a quantia exequenda, o que ainda se encontra em discussão nos autos de origem. Desta forma, não se verifica conteúdo decisório no provimento impugnado do Juízo de origem, que apenas deu seguimento processo executivo. 3.3. Diante da ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, ato processual irrecorrível, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: " O pronunciamento judicial que impulsiona a execução é de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório, não sendo recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953814, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2024.” (Acórdão 2023271, 0707721-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra pronunciamento judicial que apenas consignou não haver providências a adotar quanto à petição apresentada, sob fundamento de preclusão da matéria. A agravante requereu, na origem, efeito suspensivo ativo para viabilizar a retomada do cumprimento de sentença, em face da suspensão do processo determinada por decisão do STJ em razão da discussão sobre a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório, que se limita a declarar a ausência de providências a serem tomadas em razão da preclusão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial impugnado, por apenas consignar a inexistência de providências diante da preclusão, possui natureza de despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, não se enquadrando no conceito de decisão interlocutória. 4. Nos termos do art. 1.001 do CPC, despachos de mero expediente são irrecorríveis, por não apresentarem conteúdo decisório, sendo destinados exclusivamente ao impulso do processo. 5. O rol do art. 1.015 do CPC, que delimita as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, é taxativo, não comportando interpretação extensiva para abarcar pronunciamentos que não decidam questões relevantes. 6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da irrecorribilidade de atos judiciais sem conteúdo decisório, ainda que envolvam temas já tratados em decisões anteriores agravadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório, classificado como despacho de mero expediente, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não sendo possível interpretação extensiva para admitir Agravo de Instrumento contra pronunciamento sem carga decisória. 3. A reiteração de inconformismo quanto a decisão anterior já agravada não autoriza a interposição de novo Agravo de Instrumento contra despacho posterior que apenas reconhece a preclusão da matéria. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1o, 1.015 e 203, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023506, 0713683-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 30.07.2025.” (Acórdão 2043148, 0712833-66.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) (grifou-se) Depreende-se do ato ora impugnado que ele se limitou a instaurar o cumprimento de sentença, indicando as medidas legais cabíveis caso não realizado o pagamento voluntário, o que não é capaz de causar prejuízo processual aos Agravantes. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator